Tribunal: TJMT
Processo: 1002459-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002459-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO DE OLIVEIRA - CPF: 013.251.981-02 (APELANTE), PATRICIA STRAUB BASTOS - CPF: 021.045.842-99 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CPF: 028.654.583-77 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL N. 1002459-75.2025.811.0041

APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO FORMALMENTE VÁLIDO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIVERSA NÃO COMPROVADA.

FRAUDE DA QUANTIA CONTRATADA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por FABIO DE OLIVEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente a Ação Revisional de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Repetição do Indébito, proposta em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. O autor alegou ter contratado operação diversa daquela apresentada pela instituição financeira, apontando fraude na destinação dos valores, cobrança abusiva de juros remuneratórios e de seguro prestamista, além de pleitear indenização por danos morais e restituição em dobro dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o contrato apresentado pelo banco corresponde ao efetivamente celebrado pelo consumidor; (ii) estabelecer se houve inovação recursal na alegação de fraude na destinação dos valores; (iii) verificar a existência de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada; (iv) analisar a legalidade da contratação do seguro prestamista; (v) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato juntado aos autos está formalmente válido, assinado eletronicamente pelo autor e contendo informações compatíveis com os termos narrados na petição inicial, inexistindo prova documental de contratação diversa.

A suposta fraude na transferência dos valores para terceiro constitui inovação recursal, uma vez que não integrou a causa de pedir inicial, sendo incabível sua análise nesta fase processual, sob pena de violação ao art. 329 do CPC.

A taxa de juros remuneratórios aplicada (1,70% ao mês) não excede, em uma vez e meia, a média de mercado divulgada pelo BACEN, motivo pelo qual não configura abusividade, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 382).

A contratação do seguro prestamista foi expressa, com adesão formal e eletrônica do consumidor, contendo cláusula específica, opção de escolha de seguradora e discriminação do valor cobrado, o que afasta a alegação de venda casada ou imposição unilateral do serviço.

Inexistindo conduta ilícita, falha na prestação do serviço ou dano efetivamente comprovado, é incabível a pretensão de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A apresentação de contrato bancário formalmente válido, assinado eletronicamente e compatível com os dados da operação, afasta a alegação de contratação diversa.

A inovação recursal é vedada, sendo incabível a análise de fatos não incluídos na petição inicial, como a alegada fraude na destinação dos valores contratados.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revisada judicialmente quando excede, em 1,5 vez, a média de mercado divulgada pelo BACEN, o que não ocorreu no caso.

A contratação expressa e destacada do seguro prestamista, com opção de escolha e transparência nos valores, é válida e não configura prática abusiva.

A inexistência de conduta ilícita ou falha na prestação do serviço bancário impede o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXV; CDC, arts. 6o, III, e 39, I; CPC, arts. 329 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 382.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1002459-75.2025.811.0041

APELANTE: FABIO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FABIO DE OLIVEIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito de Forma Dobrada,
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta a necessidade de revisão das cláusulas contratuais da Cédula de Crédito Bancário de Empréstimo Consignado no 670461591, por reputá-las abusivas.

Nas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que o contrato apresentado pelo Banco Apelado (no 670461591) é diverso daquele efetivamente contratado (no 670121285), pois não corresponde ao valor das parcelas efetivamente descontadas.

Alega que houve desvio fraudulento da quantia contratada, com transferência indevida à empresa "Sete Gestão Empresarial Ltda.", correspondente bancário da ré, e que não anuiu à contratação do seguro prestamista.

Reitera a existência de vício de consentimento e requer a nulidade da contratação, com restituição dos valores descontados e condenação por danos morais.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja reformada integral da sentença.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, pugnando pela manutenção da sentença.

Não houve o recolhimento do preparo, uma vez que a parte autora faz benesses da assistência judiciária, conforme certidão id. 308033374.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R
VOTO - MÉRITO

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
FABIO DE OLIVEIRA
,
visando reformar a sentença proferida pelo
Juízo da Vara 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
Ação Revisional de Empréstimo Pessoal c/c Danos Morais e Pedido de Repetição do Indébito de Forma Dobrada,
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, que julgou improcedentes os pedidos da exordial, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade da parte autora, ante ao deferimento da assistência judiciária.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação de empréstimo consignado firmada entre as partes, especificamente quanto à correspondência entre o contrato juntado aos autos e aquele efetivamente celebrado pelo consumidor, bem como à legalidade da cobrança de encargos, do seguro prestamista e à existência de dano moral.

Pois bem.

Consoante pacificado entendimento doutrinário e jurisprudencial, os contratos celebrados com instituições financeiras, ainda que regidos pelo Código de Defesa do Consumidor, como expressamente dispõe a Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça, devem observar a autonomia privada das partes e a força obrigatória dos contratos, princípios estes que, todavia, não se sobrepõem ao controle judicial quando evidenciado o desequilíbrio contratual ou a presença de cláusulas abusivas.

Inicialmente a parte autora autor alega que contratou a operação identificada como no 670121285, com parcelas de R$ 653,69 (seiscentos e cinquenta e três reais e sessenta e nove centavos) ao passo que o contrato apresentado pelo Banco Santander no 670461591 possuiria parcelas no valor de R$ 512,20 (quinhentos e doze reais e vinte centavos) sendo, pois, documento estranho à relação contratual.

Todavia, tal assertiva não encontra amparo nos elementos constantes dos autos.

Conforme consignado pelo juízo singular, o contrato apresentado pelo banco está devidamente assinado pelo autor, contendo todas as informações essenciais da operação, inclusive valor financiado, prazo e taxa de juros, compatíveis com os parâmetros narrados na inicial.

Como bem fundamentado no édito sentencial, a divergência de numeração, por si só, não tem o condão de infirmar a validade do negócio jurídico, especialmente porque inexiste qualquer indício de que o contrato apresentado seja fraudulento ou desconectado da relação mantida entre as partes.

Ademais, o autor deixou de apresentar qualquer outro documento subscrito que pudesse confirmar a existência de contrato diverso, limitando-se a juntar descritivo bancário extraído de aplicativo, o qual não possui a mesma força probatória de instrumento contratual formal.

No que se refere à alegação de fraude levantada pelo apelante, consistente na suposta transferência de valores a terceiro, tal argumento não merece prosperar, pois se trata de manifesta inovação recursal.

Referida matéria não integrou a causa de pedir inicial, razão pela qual não pode ser examinada nesta instância revisora, sob pena de afronta ao princípio da estabilização da demanda e ao disposto no art. 329 do CPC.

Superadas essas questões, passa-se à análise da validade da contratação do empréstimo consignado celebrado entre as partes, bem como da eventual existência de cláusulas contratuais abusivas.

JUROS REMUNERATÓRIOS

Apelante pleiteia a limitação da taxa aplicada no contrato firmado com o apelado, sob a alegação de que ultrapassa os parâmetros da média de mercado.

No caso em análise, o autor sustenta que, embora o contrato firmado previsse a incidência de juros de 1,4399% ao mês, o financiamento estaria cobrando 1,70% ao mês.

Não se vislumbra, pois, qualquer desvio significativo apto a configurar abusividade, sobretudo à luz da Súmula no 382 do STJ, segundo a qual "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Ademais, é pacífico que o Judiciário apenas deve interferir na autonomia privada, notadamente em contratos bancários, quando a taxa estipulada for superior a uma vez e meia a taxa média de mercado, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, observa-se que, na hipótese concreta, a taxa aplicada permaneceu dentro do limite aceito pelo mercado, inexistindo, portanto, ilegalidade a ser reconhecida nesse aspecto.

SEGURO PRESTAMISTA

A parte apelante insurge-se contra a cobrança de valor atinente ao seguro prestamista, reputando-a abusiva por ausência de opção contratual ou suposta imposição unilateral do serviço pela instituição financeira. No entanto, tal alegação não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre pontuar que a contratação de seguro prestamista, por si só, não configura prática abusiva, tampouco é vedada pelo ordenamento jurídico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido de que a contratação do seguro é válida e eficaz, desde que haja cláusula contratual específica e expressa prevendo sua contratação, bem como demonstração da manifestação de vontade do consumidor, ainda que no contexto de contrato de adesão.

É de se destacar que o BANCO SANTANDER juntou proposta de adesão assinada eletronicamente pelo autor, em documento apartado, contendo todas as informações obrigatórias, inclusive opção de contratar com outra seguradora. Tais elementos afastam a configuração de venda casada, pois demonstram que a contratação foi autônoma, livre e informada (CDC, art. 39, I).

O contrato colacionado aos autos (id.

185347569) demonstra que o seguro prestamista foi contratado expressamente, com discriminação do valor cobrado, o qual foi incluso no custo efetivo total da operação, sendo este elemento informado previamente ao contratante, o que afasta a alegação de surpresa ou onerosidade excessiva.

Importante registrar que não há, no contrato, qualquer cláusula que condicione a liberação do crédito à contratação exclusiva do seguro com a seguradora indicada pela instituição financeira, tampouco prova de que o consumidor tenha requerido a contratação de seguro diverso e teve seu pedido recusado.

Assim, afasta-se a alegação de ilegalidade na contratação do seguro prestamista, por inexistência de prova quanto à suposta imposição unilateral da avença ou falta de transparência.

DANO MORAL

No caso concreto, não se comprovou qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou vexatória por parte da instituição financeira que justifique a configuração do dano moral. O autor limitou-se a afirmar a ocorrência de suposta fraude na destinação dos valores contratados, contudo não demonstrou, de forma segura, o nexo de causalidade direto entre a conduta do banco e o alegado prejuízo.

Não havendo ilicitude demonstrada, tampouco dano efetivo, correta a sentença que rejeitou o pleito indenizatório.

Dessa forma, ausentes vícios na contratação, abusividades nos encargos ou falhas na prestação do serviço bancário, deve ser mantida, na íntegra, a r. sentença de improcedência.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, com base na fundamentação retro.

Em observância ao artigo 85, §11 do CPC e considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários arbitrados em 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025